Tribunal: TJES
Processo: 5002120-39.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-39.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEANDRO DIAS SANTOS
RECORRIDO: ELIZABETH CRISTINA NEVES BENEVIDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO DANO MATERIAL DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AVARIA EM PORTA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO PREJUÍZO. ORÇAMENTO UNILATERAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.155,00, em razão de supostos danos causados à porta de imóvel residencial.
2
.
A autora afirma que o requerido teria invadido sua residência e danificado a porta do imóvel, apresentando boletim de ocorrência e orçamento de reparo.
3. Sentença reconheceu o dano material com base no orçamento apresentado, afastando condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do ato ilícito, do dano material e do nexo de causalidade apta a justificar a condenação indenizatória, especialmente quando fundada em orçamento unilateral e boletim de ocorrência, sem comprovação do efetivo desembolso ou produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa e não comprova, por si só, a autoria do dano ou o nexo causal.
6. O orçamento apresentado de forma unilateral não comprova a realização do reparo nem o efetivo prejuízo patrimonial suportado.
7. Inexistem nos autos notas fiscais, recibos ou outros elementos idôneos que demonstrem o desembolso ou a efetiva ocorrência do dano material.
8. A ausência de prova testemunhal ou pericial reforça a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A condenação por dano material exige prova do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo prejuízo. 2. Orçamento unilateral e boletim de ocorrência, desacompanhados de prova do desembolso ou de outros elementos probatórios, são insuficientes para fundamentar a indenização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002120-39.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
ALEANDRO DIAS SANTOS

RECORRIDA:
ELIZABETH CRISTINA NEVES BENEVIDES

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO DANO MATERIAL DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AVARIA EM PORTA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO PREJUÍZO. ORÇAMENTO UNILATERAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.155,00, em razão de supostos danos causados à porta de imóvel residencial.
2
.
A autora afirma que o requerido teria invadido sua residência e danificado a porta do imóvel, apresentando boletim de ocorrência e orçamento de reparo.
3. Sentença reconheceu o dano material com base no orçamento apresentado, afastando condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do ato ilícito, do dano material e do nexo de causalidade apta a justificar a condenação indenizatória, especialmente quando fundada em orçamento unilateral e boletim de ocorrência, sem comprovação do efetivo desembolso ou produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa e não comprova, por si só, a autoria do dano ou o nexo causal.
6. O orçamento apresentado de forma unilateral não comprova a realização do reparo nem o efetivo prejuízo patrimonial suportado.
7. Inexistem nos autos notas fiscais, recibos ou outros elementos idôneos que demonstrem o desembolso ou a efetiva ocorrência do dano material.
8. A ausência de prova testemunhal ou pericial reforça a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A condenação por dano material exige prova do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo prejuízo. 2. Orçamento unilateral e boletim de ocorrência, desacompanhados de prova do desembolso ou de outros elementos probatórios, são insuficientes para fundamentar a indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
Elizabeth Cristina Neves Benevides
em face de
Aleandro Dias Santos
, na qual a autora alega que o requerido teria invadido sua residência e danificado a porta do imóvel, causando-lhe prejuízo material e emocional.

Por tais razões, a autora requereu indenização por danos materiais no valor de R$1.155,00, referente ao orçamento de reparo das portas, e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença (ID 16991511) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), com incidência de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16991523), alegando que a sentença carece de suporte probatório, pois a autora não comprovou o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Sustenta que o orçamento apresentado é unilateral, sem comprovação de efetiva realização do reparo ou do desembolso, inexistindo notas fiscais ou orçamentos comparativos. Afirma que o boletim de ocorrência juntado tem natureza meramente informativa e não comprova a responsabilidade do requerido. Aduz haver conflito de versões e que não foi oportunizada produção de prova oral, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, além do deferimento da gratuidade da justiça.

A autora não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem (ID 16991527).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para manter a condenação do requerido ao pagamento de R$ 1.155,00 a título de danos materiais, especialmente diante da alegação do recorrente de que não restaram demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O recorrente sustenta ainda que o orçamento apresentado é unilateral e desacompanhado de comprovação de gasto, que o boletim de ocorrência não tem força probatória plena, bem como que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, constata-se que a parte autora fundamentou sua pretensão essencialmente em um boletim de ocorrência e em um único orçamento.

É cediço que o boletim de ocorrência lavrado a partir de declarações unilaterais da própria vítima não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, servindo apenas como indício que deve ser corroborado por outros elementos de convicção. Da mesma forma, a apresentação de um orçamento isolado demonstra apenas uma estimativa de custos, não comprovando o efetivo desembolso (ausência de nota fiscal ou recibo) para reparação do suposto dano.

Ademais, não houve a produção de prova oral capaz de dirimir o conflito de versões e atestar, de forma inequívoca, a dinâmica dos fatos e o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos alegados na exordial.

Diante da fragilidade do suporte probatório, a condenação baseada em presunções não se sustenta, impondo-se a reforma da sentença atacada por ausência de comprovação plena do ato ilícito e do respectivo dano material.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)